Tribunal: TJDFT
Processo: 0730270-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, por ausência de atendimento ao requisito objetivo, conforme relatório da execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o apenado cumpriu o requisito objetivo necessário à progressão de regime, considerando a interrupção do prazo pela falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 (Lei de crimes hediondos) estabelecia como requisito para a progressão de regime, no caso de condenado pela prática de crime hediondo e equiparado, o cumprimento da fração de 2/5 (dois quintos) da pena para o apenado primário e 3/5 (três quintos) para o reincidente. O referido dispositivo legal foi revogado pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, estabelecendo, em seus incisos V e VII, como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente.
4. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente, nos termos do art. 112, § 6o, da Lei de Execução Penal.
5. Se o apenado não cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime, após o cometimento da falta grave e reinício da contagem do prazo, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.